Tribunal: TJBA
Processo: 8001628-96.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001628-96.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: JENIVALDO MENEZES SOUZA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E FIXOU HONORÁRIOS PERICIAIS EM 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS A SEREM ADIANTADOS PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E VALOR EXCESSIVO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA MÉDICA QUE JUSTIFICA O VALOR ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 95 DO CPC. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016 APLICÁVEL APENAS QUANDO O PAGAMENTO FOR DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001628-96.2024.8.05.9000, em que figuram como agravante a SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e como agravado

JENIVALDO MENEZES SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.